Tribunal: CARF
Processo: 11030.721915/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA STJ No 555.
Em se tratando de lançamento de ofício, relativamente aos fatos geradores não declarados, aplica-se a regra de aferição do prazo decadencial aquele previsto no art. 173, inc. I, do CTN.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUMENTOS VOLTADOS AO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE NORMAS. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para afastar a aplicação de norma ou para decidir acerca de inconstitucionalidade.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente e individualmente os fatos contestados.
PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721915/2014-25
ACÓRDÃO
2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLA APARECIDA MARCHIORI GUERREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA STJ No 555.
Em se tratando de lançamento de ofício, relativamente aos fatos geradores
não declarados, aplica-se a regra de aferição do prazo decadencial aquele
previsto no art. 173, inc. I, do CTN.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUMENTOS VOLTADOS
AO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE NORMAS. VEDAÇÃO. REGIMENTO
INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para
afastar a aplicação de norma ou para decidir acerca de inconstitucionalidade.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente e
individualmente os fatos contestados.
PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
2
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal se iniciou a partir da análise documental
e respectivas constatações relacionadas a depósitos não identificados em conta corrente conjunta
da contribuinte e de seu cônjuge, no valor total de R$ 401.909,78 (sendo atribuído à contribuinte
50% do total de depósitos, ou seja, R$ 200.954,89), fls. 20/21, nos termos constantes em Termo
de Verificação Fiscal (fls. 16/22), resultando-se no lançamento de crédito tributário constante no
Auto de Infração de fls. 3 a 14, lançado em 30/09/2014.
2.

Registre-se que, conforme informação constante na fl. 21, a parcela dos
rendimentos atribuída ao esposo da contribuinte está sendo tratada no processo administrativo
fiscal n.o 11030.721923/2014-71.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
3
3.

Nas fls. 183 a 196, o contribuinte interpôs impugnação, a qual teve o seu
provimento negado, em julgamento proferido no Acórdão no 02-67.051, proferido pela 5a Turma
da DRJ/BHE, datado de 30 de novembro de 2015, fls. 217 a 236, merecendo destaque os seguintes
trechos de referido acórdão da DRJ:

Em relação à alegação de que transitaram por sua conta valores pertencentes a
profissionais co-participantes dos procedimentos médicos, o contribuinte não trouxe aos
autos documentos comprobatórios. No caso, deveriam ter sido indicados os depósitos
bancários em que teriam sido depositados valores de outros profissionais, discriminados
os valores correspondentes a cada profissional que deveriam ser devidamente
identificados, assim como deveriam ser identificados os beneficiários dos serviços que
efetuaram os pagamentos, e comprovada a efetiva transferência de numerários, saindo
do patrimônio do impugnante e ingressando no dos profissionais indicados.
No intuito de comprovar que transitaram por sua conta valores referentes a compra de
próteses por clientes, o cônjuge da contribuinte apresenta planilhas e as notas fiscais nos
autos do processo 11030.721923/2014-71. Os referidos documentos por si sós não
comprovam que parte dos depósitos bancários efetuados em sua conta diz respeito a
numerário de clientes repassado à empresa emissora das notas fiscais. Não há nos autos
identificação e prova de depósitos em sua conta referentes a compra de próteses por
clientes com o devido repasse dos valores correspondentes para o pagamento das
referidas próteses, coincidentes com as notas fiscais apresentadas. Por conseguinte, não
se acata a alegação de que os valores discriminados nas planilhas apresentadas
pertenciam a terceiros e que somente transitaram por sua conta.
O cônjuge da contribuinte alega que foram tributados valores que correspondem a
transferências da sua conta no Banco Banrisul para a Crediplan. A respeito, saliente-se que
a conta no Banco Banrisul não foi objeto do lançamento, não constando nos autos o seu
extrato bancário. O sujeito passivo não comprovou o alegado por meio documental.
Simples alegação desprovida da comprovação da materialidade do fato não tem o condão
de elidir o lançamento.
A comprovação dos depósitos bancários deve ser efetuada com a apresentação de
documentação que permita identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza de
tais depósitos.
Não foram apresentados documentos que comprovem de forma individualizada a origem
dos recursos financeiros, ou seja, o fato econômico ou jurídico que deu causa aos
recebimentos dos valores depositados.
Não há como acatar que os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas
declarados pelo cônjuge integram os valores dos depósitos bancários que fundamentaram
o lançamento. O contribuinte alega que tais rendimentos não estariam à margem do
sistema financeiro. No entanto, não traz nenhum documento que os vincule a depósitos
específicos. A mais, pelo que se depreende pelos argumentos trazidos pelo contribuinte,
esse possuía outra conta bancária.
No tocante aos valores lançados, a interessada, nem antes da autuação, nem ao
apresentar a impugnação, logrou comprovar mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos valores apontados pela fiscalização.
CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

4.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 15/12/2015, fl. 260, em
face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário (fls. 262/284) em 21/12/2015 (fl. 261),
no âmbito do qual alegou em suas razões recursais (fls. 280/284): preliminar de decadência
relativamente ao ano-calendário 2009; reexame pelo CARF das matérias não apreciadas pela DRJ
sob fundamento da impossibilidade de apreciação de arguições de ilegalidade (por quebra de
sigilo bancário, sob fundamento em precedente do STF) e inconstitucionalidade; reexame pelo
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
4
CARF das matérias relacionadas aos depósitos bancários, defendendo a contribuinte que se
tratariam de recursos de clientes a serem utilizados para aquisição de próteses e que as provas
teriam sido juntadas no processo no 11030.721923/2014-71, cujo contribuinte é o seu esposo.

5.

Ao fim (fl. 284), a contribuinte requer a improcedência do lançamento fiscal.

6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, na medida em que o sujeito
passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 15/12/2015, fl. 260, e interpôs o seu
respectivo Recurso Voluntário (fls. 262/284) em 21/12/2015 (fl. 261).
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Preliminar
Da alegação de decadência do crédito tributário relativamente aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2009 (Exercício 2010).
9.

A contribuinte defende a decadência dos créditos tributários relativamente
aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2009 (Exercício 2010), fl. 280.
10.

No entanto, tal decadência à luz do art. 150, §4o, do CTN, somente ocorre
nos casos em que os valores são declarados, o que não é o caso do presente processo.
11.

Em se tratando de lançamento de ofício, que é o caso tratado no presente
processo, não se demonstra aplicável o art. 150, §4o, do CTN, mas sim o art. 173, inc. I,
do CTN, inclusive com entendimento pacificado e já devidamente sumulado pelo STJ, a
saber:
SÚMULA STJ No 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I,
do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (SÚMULA
555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
5
12.

Assim, aplicando a regra da contagem do prazo decadencial prevista no art.
173, inc. I, do CTN, tendo-se como base os fatos geradores ocorridos no ano-calendário
2009, e que o lançamento por homologação poderia ter sido efetuado em 30/04/2010,
tem-se que o início da contagem do prazo decadencial somente se dá a partir de
01/01/2011, contando-se:
a) 2011 (como 1o ano para a contagem do prazo decadencial);
b) 2012 (como 2o ano para a contagem do prazo decadencial);
c) 2013 (como 3o ano para a contagem do prazo decadencial);
d) 2014 (como 4o ano para a contagem do prazo decadencial);
e) 2015 (como 5o ano para a contagem do prazo decadencial).
13.

Assim, o prazo decadencial, relativamente aos fatos geradores ocorridos no
ano-calendário 2009 se operou em 31/12/2015.
14.

Havendo sido lavrado o auto em 30/09/2014 (fl. 3), não restou caracterizada
a decadência relativa aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2009, não
assistindo, portanto, razão à contribuinte, nesse tocante, razão pela qual rejeita-se a
presente preliminar suscitada pela contribuinte.
Mérito
Da alegação de necessidade de reexame pelo CARF de matérias não apreciadas
pela DRJ (itens 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 e 3.5.7 da impugnação).
15.

Na fl. 260, de seu recurso voluntário, a contribuinte requer o reexame dos
itens 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 e 3.5.7 (fls. 186/192), que, no acórdão recorrido, não foram
apreciados pela DRJ sob o fundamento de impossibilidade de apreciação de fundamentos
pautados em ilegalidade e inconstitucionalidade, merecendo destaques referidos itens (fls.
186/192):
3.5.3 — A ilegalidade (ilicitude) da requisição dos extratos bancários
[...]
3.5.4 Outras injuridicidades da quebra do sigilo bancário
[...]
3.5.5 - A requisição dos extratos carece de motivação
[...]
3.5.6 - A infringência do artigo 60 parte final. da LC 105/2001
[...]
3.5.7 — As inconstitucionalidades formais do lançamento
[...]
3.5.7.1 — A ofensa ao princípio da legalidade
[...]
3.5.7.2 — A ofensa ao princípio da repartição de comptetências (sic)
[...]

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
6
16.

Referidos argumentos da contribuinte aduzidos em sua impugnação foram
assim decididos no âmbito do acórdão recorrido (fls. 226/227):
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
A impugnante contrapõe-se à tributação exigida, argumentando, em várias
oportunidades, inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de dispositivo legal.
Importa esclarecer que, a autoridade administrativa, por força de sua
subordinação ao poder vinculado ou regrado, deve limitar-se à aplicação da lei,
sem emitir qualquer juízo de valor acerca da legalidade ou constitucionalidade da
norma legal. Sobre este princípio vale transcrever as palavras do mestre Helly
Lopes Meirelles: "O agente público fica inteiramente preso ao enunciado da Lei,
em todas as suas especificações...a liberdade de ação do administrador é mínima,
pois terá que se ater à enumeração minuciosa do Direito Positivo." (Meirelles,
Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 19° ed. - São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1994, pág. 101)
O Decreto 73.529/74 trata da matéria, nos seguintes termos:
Art. 1° - É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida, para a administração direta e autárquica em
atos de caráter normativo ou ordinatório.
Art. 2° - Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a
que se refere o artigo 1° produzirão seus efeitos apenas em relação às partes que
integraram o processo judicial e com estrita observância teúdo dos julgados.
Art. 3°. - A orientação administrativa firmada ou autorizada pelo Presidente da
República somente será suscetível da revisão mediante proposta de Ministro de
Estado ou de dirigente de órgãos integrantes da Presidência da República".
A Portaria MF n° 609/79, no mesmo sentido, estabelece:
"I - A interpretação da legislação tributária promovida pela Secretaria da Receita
Federal, através de atos normativos expedidos por suas Coordenações, só poderá
ser modificada por ato expedido pelo Secretário da Receita Federal.
II - Os órgãos do Ministério da Fazenda que discordarem do entendimento dos atos
normativos referidos no item anterior deverão propor sua alteração ao Secretário da
Receita Federal."
O Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, consolida normas de
procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em razão
de decisões judiciais.
Por força do princípio da hierarquia, a autoridade julgadora de primeira instância
no processo administrativo fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos
entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Sr. Ministro
de Estado da Fazenda e do Sr. Secretário da Receita Federal, não cabendo
manifestar-se sobre eventual ferimento, por parte de dispositivos da legislação, a
princípios insculpidos na Constituição Federal.
Assim, não se apreciará os itens em que a impugnante alega inconstitucionalidade
ou ilegalidade de dispositivo legal, por extrapolar a competência da autoridade
administrativa.
Sobre a argüição de inconstitucionalidade, o Parecer Normativo CST n° 329, de
1970, determina:
"Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição
de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
7
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de
vista constitucional.
17.

Acerca da matéria, em relação a argumentos relativos a
inconstitucionalidades, necessário ressaltar a incompetência do CARF para declarar a
inconstitucionalidade ou afastar a aplicação de norma, à luz do art. 26-A, caput, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como também da Súmula CARF no 2, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
18.

Na mesma linha, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF/23), proíbe aos Conselheiros afastar a
aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, salvo em hipóteses específicas ali
previstas, nos arts. 98 e 99, que assim dispõem:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
8
19.

Em que pese não se admita tais argumentos de direito, pautados em
inconstitucionalidade ou em afastamento da aplicação de lei, por parte da contribuinte,
necessário considerar a possibilidade de apreciação, por parte da conselheiro, de
matérias que se constituam como ordem pública, a exemplo da verificação de flagrante
irregularidade presente e identificável na exação.
20.

Especialmente em relação ao argumento da contribuinte de que teria
ocorrido quebra do sigilo fiscal, com fundamento em entendimento do STF no Recurso
Extraordinário – RE no 389.808, necessário compreender que referido entendimento foi
superado pelo STF em diversos julgados outros julgados com repercussão geral, a
exemplo dos seguintes:
O art. 6o da LC 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, porque realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. Por sua vez, a Lei 10.174/2001 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN. Esse o
entendimento do Plenário, que em conclusão de julgamento e por maioria, negou
provimento a recurso extraordinário em que se discutia a constitucionalidade —
frente ao parâmetro do sigilo bancário — do acesso aos dados bancários por parte
de autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, sem autorização judicial, nos termos dispostos pela LC
105/2001. Debatia-se, ainda, se haveria afronta ao princípio da irretroatividade das
leis, quando esses mecanismos são empregados para a apuração de créditos
relativos a tributos distintos da CPMF, cujos fatos geradores tenham ocorrido em
período anterior à vigência deste diploma legislativo — v. Informativo 814. O
Colegiado afirmou não haver dúvidas de que o direito à privacidade ou mesmo à
intimidade seriam direitos que teriam base fática e forte conteúdo jurídico. Significa
dizer que seriam direitos passíveis de conformação. Não se trataria de pura
condição restritiva, mas a própria lei poderia estabelecer determinadas
delimitações. Esclareceu que a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial,
visando à Administração Tributária, não padeceria de nenhuma ilegalidade. Por
outro lado, o art. 144, § 1o, do CTN imporia que qualquer método de apuração
tributária entre em vigor imediatamente, o que afastaria a alegação de
retroatividade. Na verdade, o tema ora em debate não seria quebra de sigilo, mas
transferência de sigilo para finalidades de natureza eminentemente fiscal. A
legislação aplicável garantiria fosse preservada a confidencialidade dos dados,
vedado seu repasse a terceiros, estranhos ao próprio Estado, sob pena de
responsabilização dos agentes que eventualmente praticassem essa infração.
Assim, dados sigilosos de interesse fiscal somente poderiam ser acessados
depois da instauração de competente processo administrativo, por ato
devidamente motivado, nos moldes hoje preconizados pelo Decreto 3.724/2002,
compreendidos os três níveis político-administrativos da Federação. Garante-se,
ainda, a imediata notificação do contribuinte, a ele assegurado o acesso aos autos
e o direito à extração de cópias de quaisquer documentos ou decisões, para que
possa exercer, a todo o tempo, o controle jurisdicional dos atos da Administração,
nos termos da Lei 9.784/1999. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de
Mello, que davam provimento ao recurso. Para o Ministro Celso de Mello, a
decretação da quebra do sigilo bancário, ressalvada a competência extraordinária
das CPIs (CF, art. 58, § 3o), pressuporia, sempre, a existência de ordem judicial,
sem o que não se poderia impor à instituição financeira o dever de fornecer à
Administração Tributária, ao Ministério Público ou, ainda, à Polícia Judiciária as
informações
que
lhe
tenham
sido
solicitadas.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
9
RE 601314/SP, rel. Min. Edson Fachin, 24.2.2016. (RE-601314). Informativo STF
no 815.
***
1. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como
núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas
instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração
tributária.
[...]

7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1o, inciso
II, e o § 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência
de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a
previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados
em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública
à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. (Supremo
Tribunal Federal STF - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI
2859 DF 0000959-77.2003.1.00.0000)
21.

Dessa forma, não prosperam os argumentos da contribuinte tendentes ao
afastamento da aplicação de normas ou tendentes à declaração de
inconstitucionalidades, considerando-se a adequação dos termos constantes no acórdão
recorrido.
Da alegação de reexame pelo CARF das matérias relacionadas aos depósitos bancários.

22.

Acerca da demonstração acerca dos depósitos bancários, assim entendeu o acórdão
recorrido (fl. 236):

No intuito de comprovar que transitaram por sua conta valores referentes a compra de
próteses por clientes, o cônjuge da contribuinte apresenta planilhas e as notas fiscais nos
autos do processo 11030.721923/2014-71. Os referidos documentos por si sós não
comprovam que parte dos depósitos bancários efetuados em sua conta diz respeito a
numerário de clientes repassado à empresa emissora das notas fiscais. Não há nos autos
identificação e prova de depósitos em sua conta referentes a compra de próteses por
clientes com o devido repasse dos valores correspondentes para o pagamento das
referidas próteses, coincidentes com as notas fiscais apresentadas. Por conseguinte, não
se acata a alegação de que os valores discriminados nas planilhas apresentadas
pertenciam a terceiros e que somente transitaram por sua conta.
O cônjuge da contribuinte alega que foram tributados valores que correspondem a
transferências da sua conta no Banco Banrisul para a Crediplan. A respeito, saliente-se que
a conta no Banco Banrisul não foi objeto do lançamento, não constando nos autos o seu
extrato bancário. O sujeito passivo não comprovou o alegado por meio documental.
Simples alegação desprovida da comprovação da materialidade do fato não tem o condão
de elidir o lançamento. A comprovação dos depósitos bancários deve ser efetuada com a
apresentação de documentação que permita identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e a natureza de tais depósitos.
Não foram apresentados documentos que comprovem de forma individualizada a
origem dos recursos financeiros, ou seja, o fato econômico ou jurídico que deu causa aos
recebimentos dos valores depositados.
Não há como acatar que os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas
declarados pelo cônjuge integram os valores dos depósitos bancários que fundamentaram
o lançamento. O contribuinte alega que tais rendimentos não estariam à margem do
sistema financeiro. No entanto, não traz nenhum documento que os vincule a depósitos
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
10
específicos. A mais, pelo que se depreende pelos argumentos trazidos pelo contribuinte,
esse possuía outra conta bancária.
No tocante aos valores lançados, a interessada, nem antes da autuação, nem ao
apresentar a impugnação, logrou comprovar mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos valores apontados pela fiscalização.

23.

Assim a DRJ ressaltou que teria sido necessário que a contribuinte tivesse
apresentado a origem dos recursos de referidos depósitos de onde proveio os valores, ou seja, em
termos práticos, a quem estaria associada a origem de cada um dos depósitos?

24.

Mesmo advertida da ausência de provas, a contribuinte não trouxe ao presente
processo os meios de prova capazes de apresentar a quem estaria associada a origem de cada um
dos depósitos constantes na relação de fls. 28 a 32.

25.

A contribuinte se limitou, em seu recurso voluntário, a defender que os depósitos
teriam sido oriundos de clientes (a serem utilizados para aquisição de próteses) e que as provas
teriam sido juntadas no processo no 11030.721923/2014-71, que tem por contribuinte o seu
esposo, e que as provas teriam sido objeto de juntada posterior, nos seguintes termos (fl. 279,
fl. 283 e fl. 284):
3.5.9.3 —A impossibilidade de produzir as provas no prazo da impugnação O longo tempo
já transcorrido, aliado às centenas de procedimentos que demandam uma reconstituição
individualizada acerca de como ocorreram os ajustes financeiros, tornam impossível
produzir todas as provas no prazo da impugnação.
Considerando, de um lado, que a apresentação apenas parcial das provas até aqui
coletadas dificulta a futura análise pela autoridade julgadora, e, de outro, que a
reconstituição das operações exige um período maior para sua realização, o impugnante
protesta pela sua juntada posterior.
(....).
- OBS.: a 'juntada posterior' ocorreu com a petição e as provas encartadas nos
respectivos ANEXO A e o ANEXO B, encontram-se nas fis. 353 a 492 do PAF
(11030.721923/2014/71)
[...]
Um, porque TODAS as notas fiscais que compõem o já citado ANEXO A (vide PAF
11030.721923/2014-71 — fls. 363/492), envolvem operações de PRÓTESES MAMÁRIAS,
de uso FEMININO, o que atesta a NATUREZA da atividade exercida e dos recursos
movimentados nas contas bancárias.
Dois, porque, paralelamente, as mesmas notas fiscais atestam a ORIGEM dos recursos
espelhados nos depósitos bancários, via de regra, já declarados/tributados.
Três, porque a aventada exigência no sentido de que "... deveriam ser identificados os
beneficiários dos serviços que efetuaram os pagamentos...", já está em grande parte
satisfeita pelas notas fiscais juntadas ao processo (ANEXO A). Em resumo: nelas estão
indicadas as 'beneficiárias dos serviços' (adquirentes das próteses).
Quatro, porque as notas fiscais extraídas em nome do cônjuge da recorrente (médico), ou
do hospital onde ocorreu a internação (parte delas), obviamente contribui para
comprovar a realização de outros procedimentos idênticos, observado que o Código de
Ética Médica impede-o de tornar públicos os prontuários das suas pacientes.
Cinco, porque é totalmente desarrazoada a exigida comprovação da coincidência entre os
valores das notas fiscais com os valores dos depósitos. De um lado, porque tal exigência
implica em sobrepor o fato burocraticamente imaginado ao fato realmente acontecido, ou
seja, é inviável querer mudar a realidade. De outro, porque representa uma prova
impossível de ser produzida, tratando-se, aliás, de exigência apoiada num 'chavão fiscal'
que carece de base legal.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
11
NOTA: além do exposto, a recorrente pede o reexame do demonstrativo inserto no item
3.5.2 da petição de fl. 353/357 do PAF do cônjuge (11030.721923/2014-71), inclusive das
OBSERVAÇÕES CONCLUSIVAS nele existentes, assim expressas:
> Todos valores pertencentes às pacientes e destinados aos pagamentos parcelados das
próteses — tanto em dinheiro quanto em cheques - transitaram na conta bancária do
impugnante.
> Os depósitos bancários foram feitos aleatoriamente OU nos dias de vencimento de
cheques pré-datados, OU de acordo com a disponibilidade de tempo e recursos para ir aos
bancos.
> As pessoas físicas não estão legalmente obrigadas a escriturar sua movimentação
financeira com precisão diária.
> Os elementos apresentados autorizam concluir que os valores discriminados neste item
são recursos de terceiros, afastando, com isso, a presunção de omissão de rendimentos
abstratamente presumida pela fiscalização.
• A recorrente contesta a Turma Julgadora que decidiu pela insuficiência de comprovação
de que existem meras transferências entre contas dentro dos valores brutos dos depósitos
tributados. Isto por vários motivos.
[...]
Dois, porque é infundada a alegação de que o extrato do Banrisul não foi juntados aos
autos. A cópia dele integra os documentos que compõem o ANEXO B

26.

Ocorre que o processo de seu cônjuge, no 11030.721923/2014-71, foi
julgado improcedente, no âmbito da 1a por Turma Extraordinária da 2a Seção, por meio do
Acórdão CARF no 2001-007.871, conforme consulta realizada na página do CARF, na internet, nos
seguintes termos:
06/08/2025
JULGADO EM SESSÃO - DECISÃO
Órgão Julgador: 1a TE-2aSEÇÃO-2001-CARF-MF-DF
Relator: WILDERSON BOTTO
Data da Sessão: 29/07/2025
Decisão: Acórdão
Número da Decisão: 2001-007.871
Resultado: Recurso Voluntário Negado
27.

Caberia à contribuinte ter juntado os meios de prova que entende como
demonstrativos do direito alegado no presente processo.

28.

Ademais, ainda que tivesse juntado ao presente processo os meios de prova por ela
aduzidos, haveria de ter referenciado cada lançamento à prova que entende cabível à
demonstração de suas alegações, não logrando êxito a contribuinte em demonstrar com
evidências cabais, e individualmente (para cada depósito), as suas alegações.

29.

Isso porque não basta alegar e não provar, nem juntar documentos sem vinculação
do documento com o que se pretenda provar, conforme precedentes do CARF nesse sentido,
merecendo destaque o seguinte:
Acórdão CARF no 2301-004.832 (Processo no 10880.721251/2012-69; Data de
Publicação: 10/10/2016)

Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o “animus” de convencimento.
***
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
12
Acórdão CARF n° 1101-000.859 (Processo no 10480.722537/2009-79; Sessão
de 07/03/2013)
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
PROVAS.
INDICAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS.
A juntada de milhares de documentos, sem fazer referência às páginas que
localizam esses documentos, impede a análise do alegado.

30.

Referidos argumentos da contribuinte, portanto, afiguram-se como genéricos, na
medida em que a contribuinte não demonstrou a origem individual de cada um dos depósitos
identificados, tendo se limitado a indicar de se tratarem de recursos para aquisição de próteses e
que há provas disso no processo administrativo de seu cônjuge, sendo relevante mencionar o que
dispõem os dispositivos do Código de Processo Civil, diploma esse aplicado de forma suplementar
(supletiva) e subsidiária ao processo administrativo tributário, que disciplina o ônus de provar seu
direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação e em respeito ao princípio do ônus da
impugnação especificada (ou específica):

Art. 15 Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente
[...]
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir.
[...]
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato
constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, [...]
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

31.

Necessário ainda mencionar o seguinte entendimento do CARF acerca da
impugnação específica:

Acórdão CARF no 3201-007.498 (Processo no 10410.900380/2014-10; Sessão de
18/11/2020; 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os
pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração.

32.

Assim, o recurso voluntário da contribuinte não indica com precisão, para cada um
dos depósitos identificados, onde estão, individualmente, as respectivas origens, não sendo
suficiente argumentações genéricas de que se tratam de recursos para compra de próteses e de
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721915/2014-25
13
que as provas estariam em outro processo, não merecendo provimento, portanto, os argumentos
da contribuinte nesse sentido.
Conclusão
33.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 299
DF CARF MF
Original